Tribunal: TJSP
Processo: 1015186-19.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Ação de cobrança – Responsabilidade contratual pelo pagamento do débito perante o prestador de serviço reconhecida – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Estado de perigo não configurado – Valor da condenação corrigido de R$76.854,78 para R$76.584,78 - Procedência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Ação de cobrança – Responsabilidade contratual pelo pagamento do débito perante o prestador de serviço reconhecida – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Estado de perigo não configurado – Valor da condenação corrigido de R$76.854,78 para R$76.584,78 - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte – Julgamento expandido - Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015186-19.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LIDIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL SÃO CAMILO -
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento expandido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, vencidos os 2o e 5o Juízes, declara voto o 2o Julgador, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41146
APEL. No: 1015186-19.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (6a V. Cível do Foro Reg. de Santana)
APTE.: Maria Lídia Alves (R)
APDA.: Sociedade Beneficente São Camilo (A)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES

Ação de cobrança
Responsabilidade contratual pelo
pagamento do débito perante o prestador de serviço
reconhecida Ausência de prova inequívoca da ocorrência de
causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito
reclamado Estado de perigo não configurado Valor da
condenação corrigido de R$76.854,78 para R$76.584,78 -
Procedência redimensionada nesta instância ad quem

Recurso provido em parte – Julgamento expandido - Maioria
de votos.
1. Trata-se de ação de cobrança (débito não quitado
no valor de R$76.584,78 oriundo de serviços médico-hospitalares
prestados ao menor Gabriel Alves de Souza, filho da ré, fls. 01/04 e
15/33) intentada por Sociedade Beneficente São Camilo em face de
Maria Lídia Alves, julgada procedente pela r. sentença de fls. 98/105,
de relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento de
R$76.854,78, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação
mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência, a vencida foi condenada a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida
(fls. 75).
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não foi informada previamente sobre o preço dos
serviços a serem prestados, (2) tentou negociar a dívida, sem sucesso,
(3) é hipossuficiente e tem dificuldades para manter seu bem-estar e de
sua família, (4) encontrava-se em estado de perigo no momento do
socorro noticiado, eis que seu filho estava sob risco de morte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisava de tratamento médico urgente e (5) o valor correto da dívida é
de R$78.584,78 e não R$78.854,78 (fls. 108/112).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. De feito, a r. sentença objurgada, com exceção do
valor da condenação, analisou corretamente todos os pontos
controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação de cobrança, uma vez que restou demonstrada a existência de
contrato válido e regular de prestação de serviços entre as partes e a
responsabilidade da apelante pelo pagamento das despesas havidas
com o tratamento médico dispensado ao seu filho menor de idade no
nosocômio administrado pela apelada.
A apelante tinha pleno conhecimento de que o
hospital para o qual levou seu filho menor de idade era particular, tanto
que assinou o contrato de prestação de serviços particulares (fls.
15/17), de sorte que não pode alegar ignorância.
Assim, se o serviço foi efetivamente prestado e não
houve pagamento das despesas hospitalares (internação, cirurgia,
remédios, uso de aparelhos etc.), a procedência da cobrança do débito
oriundo do tratamento médico-hospitalar dispensado era mesmo o
desfecho acertado que ao caso se impunha.
O argumento concernente à suposta nulidade do
contrato por ausência de prévia apresentação de orçamento é
absolutamente descabido em razão da imprevisibilidade dos serviços
que seriam prestados bem como produtos e maquinário hospitalar que
seriam utilizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, quando o paciente adentra o hospital em
estado de urgência ou emergência, não é possível saber de antemão
quais serão os procedimentos clínicos, exames, remédios, serviços
médicos ou maquinário hospitalar que serão utilizados em prol de sua
convalescença, o que já é motivo bastante para atestar a
impossibilidade de o nosocômio fornecer orçamento prévio dos serviços
que serão utilizados.
Por essa razão é que constou da cláusula sexta do
contrato firmado entre as partes que a apelante e o paciente “se
responsabilizarão, solidariamente, por toda e qualquer despesa médico-
hospitalar que for apurada, como diárias, materiais, medicamentos
nacionais e/ou importados, exames, honorários e demais despesas
correspondentes a serviços necessários que deverão ser pagas no
momento de alta hospitalar do paciente.” (fls. 16).
Também não restou demonstrada a ocorrência de
qualquer defeito no negócio jurídico questionado (mais precisamente a
contratação sob o pálio do estado de perigo), eis que não foram
informados os motivos pelo qual houve o atendimento no pronto-
socorro (apenas que o paciente “estava doente”, fls. 55) e a internação
que perdurou por nove dias tampouco restou noticiado que houve pleito
de transferência do paciente para hospital da rede pública de saúde.
Mais importante, não se demonstrou que a apelante não teve outra
alternativa senão manter a internação nas dependências da Hospital
São Camilo, administrado pela sociedade apelada.
Nos termos do art. 156 do Código Civil, “configura-se
o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-
se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra
parte, assume obrigação excessivamente onerosa”.
In casu, a obrigação assumida pela apelante de
responder pelas despesas médicas e hospitalares não é exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante do atendimento médico de urgência recebido pelo Hospital São
Camilo, ainda mais se diante da internação que perdurou por nove
dias. Conclui-se, pois, que o nexo entre os serviços contratados e a
obrigação da apelada é proporcional.
Aliás, é oportuno ressaltar que o raciocínio contrário
resultaria na gratuidade do atendimento médico emergencial em
hospitais particulares.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“Apelação. Prestação de serviços hospitalares. Ação
de cobrança. Sentença de parcial procedência. Incontroversa a
prestação de serviços pelo hospital e a inadimplência dos réus. Não
comprovação da alegação de terem sido informados que a internação
teria um custo muito inferior ao cobrado. Internação de urgência e não
eletiva que não exigia a apresentação de orçamento prévio. Precedentes.
Abusividade ou irregularidades na prestação de serviços não
observadas. Sucumbência corrigida de ofício. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-34a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1026486-17.2014.8.26.0001-São Paulo, J. 29.03.2019,
Rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, np, vu, voto no 6165).
“Declaratória
c.c.
Indenização
-
Prestação
de
serviços
hospitalares
-
Apelante
que
assinou
contrato
se
responsabilizando pelo pagamento de pacote cirúrgico - Cobrança de
valores excedentes que se mostra legítima - Orçamento prévio

Imprevisibilidade quanto aos gastos com profissionais, materiais e
medicamentos a despender em favor do assistido - Conta hospitalar e
cobrança que prevalecem - Dano moral não evidenciado - Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 1o e § 11, CPC.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1064237-61.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 22.02.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. SOUZA LOPES, np, vu, voto no 34219).
“Cobrança. Prestação de serviços médico- hospitalares. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova
documental suficiente à solução da lide. Apelante que, instada a
especificar provas, quedou-se inerte. Prestação de serviços que restou
incontroversa e os valores exigidos pelo autor não restaram impugnados
de forma específica em contestação, momento adequado a fazê-lo.
Exigência de orçamento prévio que não invalida a cobrança objetivada
pelo autor. Sentença de procedência mantida. Verba honorária
majorada para 12% do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).
Preliminar rejeitada e recurso não provido.” (TJSP-37a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1018409-36.2016.8.26.0005-São Paulo, J.
08.05.2018, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, np, vu, voto no 19895).
Por fim, a r. sentença vergastada comporta pequena
modificação no valor da condenação, já que constou da peça inaugural
pedido de condenação da apelante ao pagamento de R$76.584,78 (fls.
04 e 44) enquanto o r. decisum questionado, talvez por erro de
digitação, impôs condenação no valor de R$76.854,78 (fls. 104).
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para declarar que o valor correto da condenação é de R$76.584,78.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44324
Apelação Cível no 1015186-19.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Lidia Alves
Apelado: Hospital São Camilo - Santana
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
JULGAMENTO EXPANDIDO
A ré que tem renda mensal líquida de R$
1.219,28 (fls. 61), foi condenada a pagar para a autora o montante
principal de R$ 76.854,78 (fls. 104), em razão de serviços
médicos prestados em favor de seu filho menor.
Resta incontroverso, que o filho da ré, foi
encaminhado ao pronto socorro, onde houve o diagnostico de
bronquiolite viral aguda, insuficiência respiratória e etelactasia, de
tal modo, que foi internado na UTI, pois, corria risco de morte
(fatos afirmados na contestação - fls. 55, e não impugnados, com
lealdade, na réplica, pela autora).
Observe-se que não foi possível a apresentação
de um orçamento prévio à autora dos serviços (fls. 84), sendo que
a ré salienta que ao levar o filho para o pronto socorro “estava
programada para pagar o valor da consulta apenas, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internação em unidade intensiva” (fls. 56).
Ademais, não obstante o conflito de versões (a ré
sustenta que no terceiro dia de internação do filho, foi obtida vaga
em hospital público - fls 56, e a autora afirma que a ré se opôs à
transferência
fls. 80), o fato é que inocorreu impugnação
especifica, em relação à assertiva da ré de que a transferência não
foi autorizada, porque “a médica da UTI infantil do Hospital
requerente, a Dra. Edna Pinheiro de Souza, CRM 101211, CPF
251.801.038-60, não autorizou a transferência do paciente, pois,
poderia acarretar em grave risco de vida da criança” (fls. 56).
Em resumo, as circunstâncias do caso concreto,
autorizam o reconhecimento do estado de perigo, pois,
inequivocamente a ré assumiu obrigação excessivamente onerosa,
em razão, de risco de vida de seu próprio filho, tipificando-se
assim a hipótese legal do artigo 156 do Código Civil.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, invertidos os ônus da sucumbência.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
10EBC6D4
7
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10FA2A66
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015186-19.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.